Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória com pedido de obrigação de fazer cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que possui direito à conversão do tempo em regime especial em comum. Argumenta que a Lei Federal no 8.213/1991 garante ao trabalhador em atividades especiais tanto o direito à aposentadoria com critérios temporais diferenciados, como o direito à conversão desse tempo especial em comum. Reitera que a Lei Complementar 51/1985, que estabelece o regime previdenciário do recorrente, embora tenha fixado tempo mínimo de contribuição e efetivo exercício em atividade especial, diferentemente das legislações citadas, foi omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito da parte autora à conversão do tempo em regime especial em comum.
4. O autor, ora recorrente, é Delegado de Polícia Civil e, em relação ao ponto em questão, já existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do “funcionário policial”, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada no recurso interposto, uma vez que não há omissão legislativa a amparar essa pretensão.
5. É certo que não é admissível a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial.
6. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.